Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-44.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800118-44.2020.8.14.0076

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: JONAS CARNEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800118-44.2020.8.14.0076

APELANTE:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE23289-A

APELADO:
JONAS CARNEIRO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO - PA28340-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR TELEFONE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Acará, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenizatória por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada por Jonas Carneiro da Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação contratual referente a seguro descontado em benefício previdenciário do autor, condenando a seguradora à devolução em dobro dos valores descontados (R$ 1.372,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). A apelante alega validade da contratação por telefone e inexistência de danos indenizáveis, pleiteando reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: verificar se há prova da contratação válida do seguro por meio de ligação telefônica; analisar a possibilidade de repetição do indébito em dobro; avaliar a existência de dano moral indenizável e a proporcionalidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de produtos ou serviços por telefone, nas relações de consumo, só é válida se acompanhada de documentação que permita ao consumidor conhecer previamente as cláusulas contratuais, conforme os arts. 46 e 54, § 4º, do CDC. A mera gravação da ligação não supre a ausência de entrega das condições gerais e particulares do seguro.

A seguradora não apresentou qualquer documento contratual assinado nem comprovou o envio das condições contratuais ao consumidor, tampouco demonstrou a devida ciência e concordância do autor quanto aos termos da contratação. Dessa forma, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A inexistência de vínculo contratual torna indevida a cobrança, justificando a declaração de nulidade da relação jurídica e a devolução em dobro dos valores descontados, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo dispensável a comprovação de má-fé, conforme entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

A responsabilidade da seguradora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a culpa para fins de indenização. A realização de descontos indevidos diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, constitui violação à dignidade do consumidor e enseja reparação por dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e suficiência para compensar o abalo experimentado, desestimular a conduta lesiva e evitar o enriquecimento indevido da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro por telefone exige prova inequívoca de consentimento informado e envio das condições contratuais, sob pena de nulidade.

A ausência de contrato escrito ou comprovação da entrega de informações adequadas ao consumidor afasta a validade do negócio jurídico e torna indevidos os descontos realizados.

A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando constatada conduta contrária à boa-fé, independentemente da prova de má-fé.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário enseja dano moral indenizável, por se tratar de verba alimentar e por violar a dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 14; 42, parágrafo único; 46; 54, § 4º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.565.599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021; TJ-MG, AC 10000221134760001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 31.08.2022; TJ-CE, AC 0050320-03.2021.8.06.0058, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 23.11.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Acará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico C/C Indenizatória por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por JONAS CARNEIRO DA SILVA, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelada, na peça inicial (ID 8150892), que, ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a seguro. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza. Sustenta que consta o valor da parcela do seguro é de R$ 19,60 e que já foram descontadas 35 parcelas.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00.

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID 8150899) alegando, em resumo, que o contrato foi firmado pela parte apelada via ligação telefônica, não havendo que se falar em qualquer irregularidade na contratação. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou documentos e o áudio da ligação na qual foi realizada a contratação do seguro.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 8150915) que julgou procedente a pretensão do autor e declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o réu ao pagamento de R$ 1.372,00, a título de repetição de indébito, e R$ 5.000,00 referente aos danos morais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Após, o réu interpôs embargos de declaração (ID 8150918), os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 8150925.

Em seguida, o demandado interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 8150927), sustenta a seguradora, em suma, que a sentença merece reforma, eis que houve a devida prestação de serviço, que a contratação via telefone seria válida e, por via de consequência, não há repetição de indébito e dano moral. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais, pugnando pela reforma integral da sentença.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 8150935.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica e, por consequência, a inexistência de débito, com a condenação da seguradora apelante a
restituir os valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Passa-se a análise dos pedidos da seguradora recorrente de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

O cerne do inconformismo da seguradora recorrente se concentra na alegada validade da contratação realizada por via telefônica, sustentando que houve efetiva adesão ao seguro e que foi disponibilizado áudio da referida contratação, o qual comprovaria a regularidade do vínculo obrigacional firmado.

Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

É certo que, no âmbito das relações de consumo, admite-se a contratação por telefone, inclusive em sede de seguro, desde que tal meio seja acompanhado por efetiva demonstração da ciência e anuência do consumidor quanto ao conteúdo contratual, nos termos do que dispõe o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

A contratação telefônica, portanto, exige que, além do consentimento captado por meio da gravação, haja envio ao consumidor das condições gerais do contrato, com destaque das cláusulas limitativas de direito, conforme exige o art. 54, § 4º, do CDC:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

No presente caso, constata-se que a apelante não apresentou nenhum documento contratual que formalizasse a proposta aceita pelo consumidor, tampouco comprovou o envio das condições gerais e particulares do seguro contratado. Limitou-se, tão somente, à juntada do áudio da ligação supostamente realizada com o apelado, sem qualquer outro elemento complementar que indicasse o fornecimento de informação adequada, clara e precisa acerca dos termos contratuais.

Lembro que o réu tem o dever de provar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC). O apelante, conforme se depreende dos autos, não se desincumbiu de seu ônus. Bastaria trazer aos autos o contrato devidamente firmado com o apelado, demonstrando a regularidade na contratação e legalidade da cobrança dos valores estabelecidos no pacto. Entretanto, conforme dito anteriormente, não há comprovação nos autos de que houve a realização da contratação do seguro.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE SEGURO - PROPOSTA VIA TELEFONE - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - CABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - QUANTIA EQUIVALENTE A 15 (QUINZE) SALÁRIOS MÍNIMOS. - Caracteriza violação ao dever de informação a proposta de contrato de seguro feita a consumidor, por telefone, sem as informações adequadas e claras sobre as peculiaridades dessa contratação, fazendo com que a adesão ocorresse por desconhecimento das circunstâncias e sem a devida compreensão da relação jurídica que lhe foi ofertada, sendo passível de nulidade - O simples desconto indevido constitui fato bastante para que reste configurado o dano moral e o direito da parte autora à devolução em dobro dos valores descontados em sua conta bancária, na qual é creditado o seu benefício previdenciário, pois fundamentado em contrato nulo - Em caso de desconto indevido conta bancária na qual é creditado o benefício previdenciário recebido pela parte autora, que é verba de natureza alimentar, deve a indenização por dano moral ser fixada em montante equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.

(TJ-MG - AC: 10000221134760001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . SEGURO DE VIDA COM DÉBITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. OFERTA DE SERVIÇO VIA TELEMARKETING. AJUSTE VERBAL DEMONSTRANDO A VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA . AUSÊNCIA DE CLAREZA. PRÁTICA ABUSIVA CONTRA PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. CONDUTA ILÍCITA DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL . REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INCONFORMIDADE QUANTO AO VALOR FIXADO PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE AO DANO CAUSADO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. O cerne da lide reside na análise da existência e validade do negócio jurídico questionado pela parte autora e, consequentemente, da legalidade dos descontos e da existência de responsabilidade civil por danos materiais e morais. Subsidiariamente, a adequação do valor da condenação aos danos morais sofridos. 2 . Em se tratando de ação baseada em uma relação de consumo, é aplicável a Lei nº 8.078/1990, quanto a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco, independentemente de culpa, e da inversão do ônus da prova em face da seguradora promovida, ainda mais quando o objeto da lide discute a inexistência ou nulidade de negócios jurídicos relacionados à contratação de seguro, em que deve ser imputado à seguradora a juntada dos documentos que comprovem a contratação do serviço pelo consumidor, pois, em decorrência da atividade desempenhada, devem ser obrigatoriamente por ela mantidos. 3. A parte autora obteve êxito em comprovar a inclusão dos descontos em seu benefício previdenciário, pela seguradora promovida, no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), referente ao contrato de seguro de vida objeto da lide (fl . 17). 4. A seguradora promovida ofereceu contestação apresentando, à folha 58, o link de acesso com áudio de ligação de telemarketing como prova da contratação do serviço de seguro de vida por telefone, via telemarketing. 5 . Da análise do áudio, o que se pode observar é que, em nenhum momento a autora procurou a promovida para obter qualquer serviço. Pelo contrário, é abordada pela seguradora promovida, através de ligação de telefônica, em que fica nítida prática abusiva ao investir ardilosamente contra pessoa idosa e hipossuficiente, utilizando-se de técnicas de telemarketing, bombardeando o consumidor de informações rápidas e contínuas, de modo a dificultar-lhe a compreensão, dando a entender que trata-se de um direito do consumidor, dando ênfase a sorteios e prêmios, em clara violação ao dever de informação adequada e clara do inciso III, do art. 6º, do CDC. 6 . Além do áudio apresentado isoladamente não ser apto a comprovar a contratação válida do serviço ofertado e da violação ao dever de informação apropriada à consumidora, a conduta da promovida amolda-se à prática abusiva do art. 39, IV, do CPC, por aproveitar-se de vulnerabilidade de pessoa idosa e hipossuficiente para impor-lhe seu produto ou serviço. 7. É nula a contratação de produto ou serviço realizado por telefone, cuja oferta partiu da empresa fornecedora, via telemarketing, quando as circunstâncias evidenciarem grave violação dos diretos do consumidor, por meio de oferta dirigida intencionalmente a pessoa idosa e hipossuficiente, valendo-se dessa condição de vulnerabilidade, utilizando-se de comunicação que dificulte a exata compreensão do produto ou serviço ou induza o consumidor a erro, por comprometer sua livre e consciente manifestação de vontade . 8. Em relação à repetição do indébito, por ocasião do julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial EAREsp n. 676.608/RS, de relatoria do Ministro OG FRNANDES, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi reformulado de modo reconhecer o direito à restituição em dobro do indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados, por ser conduta contrária à boa-fé objetiva; porém, com a modulação dos efeitos do julgado para cobranças realizadas a partir da data da publicação do acórdão, em 30 de março de 2021 . 9. Tratando o caso dos autos de cobranças indevidas realizadas a partir de 27 de abril de 2021 (fl. 17), portanto, posteriores à publicação do acórdão de 30 de março de 2021, todas as parcelas descontadas da conta da parte autora, referentes ao seguro de vida objeto da lide, devem ser restituídas em dobro. 10 . Em relação à existência dos danos morais, deve ser mantido o entendimento do Juízo de origem, pois a conduta da parte promovida que atribui o ônus à consumidora, auferindo lucros decorrentes de contrato declarado nulo e promove descontos na conta da parte autora, reduzindo o benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, extrapola o mero dissabor e mostra-se potencialmente lesiva à honra e à dignidade da pessoa humana, capaz de gerar os abalos psicológicos alegados. 11. Atento às peculiaridades do caso concreto, dada a capacidade econômica da parte promovida e a gravidade da conduta lesiva, sobretudo por não ter sido o valor objeto de recurso da parte autora, entendo que a quantia fixada pelo juízo a quo, em R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se razoável para o fim a que se destina, uma vez que não implica em enriquecimento sem causa da parte autora, mostra-se proporcional à reparação do dano moral sofrido e cumpre com seu caráter pedagógico de desestimular a repetição do ilícito . Além disso, encontra-se em conformidade com o patamar estabelecido pela jurisprudência deste Tribunal. 12. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente Relator . Fortaleza, data indicada no sistema. EVERARDO LUCENA SEGUNDO Desembargador Relator

(TJ-CE - AC: 00503200320218060058 Cariré, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

Ao analisar os autos, verifico que a recorrente, embora tenha produzido o áudio da ligação, não trouxe aos autos qualquer outro documento contratual que delineasse as obrigações assumidas, tampouco houve demonstração de que tais cláusulas tenham sido oportunamente disponibilizadas ao consumidor, de modo a permitir sua ciência e compreensão.

A ausência de elementos formais e a deficiência na prestação de informações tornam inexigível o contrato supostamente firmado, sendo inafastável o reconhecimento da invalidade da contratação, a teor do art. 6º, inciso III, do CDC.

O fato de a contratação ter sido intermediada por corretor de seguros não exime a responsabilidade da seguradora, que integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios de informação, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da contratação válida e regular do serviço, mostra-se impositiva a manutenção da sentença de piso, sendo, assim, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Mantenho a sentença guerreada neste ponto.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a sentença não deve ser reformada.

A inexistência da relação jurídica fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelada foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Por conta do exposto, tenho que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte recorrente em repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do seguro, entretanto fora negligente, descuidado e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Ressalta-se, no que diz respeito a repetição do indébito, que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento que o banco apelante, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar da recorrida valores que já sabia serem indevidos, o que, sem dúvida alguma, afigura-se como conduta contrária a boa-fé.

Deste modo, também neste ponto não merece reforma a sentença de 1º grau.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00, é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume os termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025